Tribunal: TJMT
Processo: 1039945-23.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1039945-23.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela exequente contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo executado, para deferir a gratuidade da justiça, ao fundamento de que os elementos probatórios demonstraram a hipossuficiência financeira do beneficiário.
2. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento de omissão no acórdão, ao argumento de que o extrato bancário apresentado pelo embargado não comprova que o benefício previdenciário constitui sua única fonte de renda; (ii) declaração de que o acórdão presumiu fato não demonstrado, sem examinar a suficiência da prova para afastar os fundamentos da decisão de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise da prova documental que fundamentou a concessão da gratuidade da justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, e não se prestam à reforma do julgado ou à rediscussão de matéria decidida.
5. Não configura omissão embargável o acórdão que examina os elementos probatórios que embasam a concessão da gratuidade da justiça, incluindo extrato bancário, presunção legal da declaração de hipossuficiência e proporção entre as custas processuais e a renda mensal do beneficiário.
6. A divergência da parte quanto à valoração probatória adotada pelo órgão julgador não constitui vício sanável por embargos de declaração, mas traduz inconformismo com a solução de mérito, hipótese que demanda a utilização de recurso próprio.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 1.022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039945-23.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LAIS DE QUEVEDO CANEZ - CPF: 021.481.590-03 (ADVOGADO), LUIZ DARCI VARGAS MACHADO - CPF: 535.503.741-00 (EMBARGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (EMBARGANTE), SERGIO HEMING JUNIOR - CPF: 035.456.611-30 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO), WILLIAM ALEXANDRE BORTOLASSI - CPF: 813.269.989-00 (ADVOGADO), FABIO PASCUAL ZUANON - CPF: 149.046.888-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela exequente contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo executado, para deferir a gratuidade da justiça, ao fundamento de que os elementos probatórios demonstraram a hipossuficiência financeira do beneficiário.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento de omissão no acórdão, ao argumento de que o extrato bancário apresentado pelo embargado não comprova que o benefício previdenciário constitui sua única fonte de renda;
(ii)
declaração de que o acórdão presumiu fato não demonstrado, sem examinar a suficiência da prova para afastar os fundamentos da decisão de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise da prova documental que fundamentou a concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, e não se prestam à reforma do julgado ou à rediscussão de matéria decidida.

5. Não configura omissão embargável o acórdão que examina os elementos probatórios que embasam a concessão da gratuidade da justiça, incluindo extrato bancário, presunção legal da declaração de hipossuficiência e proporção entre as custas processuais e a renda mensal do beneficiário.

6. A divergência da parte quanto à valoração probatória adotada pelo órgão julgador não constitui vício sanável por embargos de declaração, mas traduz inconformismo com a solução de mérito, hipótese que demanda a utilização de recurso próprio.

IV. DISPOSITIVO

7
. Embargos de declaração rejeitados.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98 e 1.022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de embargos de declaração opostos agravado
FIAGRIL LTDA
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo agravante
LUIZ DARCI VARGAS MACHADO
, nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação Monitória n. 0001567-97.2016.8.11.0107, em trâmite perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã.

O acórdão reformou a decisão de primeiro grau que havia indeferido o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo executado, sob o fundamento de que a mera declaração de pobreza não seria suficiente para o deferimento do benefício.

O voto condutor considerou que o agravante é pessoa idosa e percebe mensalmente R$ 3.288,84, oriundos de aposentadoria por invalidez, a qual constitui sua única fonte de renda. Concluiu, assim, pela presença dos requisitos do art. 98 do Código de Processo Civil (id. 344184391).

Nos embargos, a embargante alega omissão no acórdão, ao argumento de que o extrato bancário apresentado pelo embargado não comprova que o benefício previdenciário constitui a única fonte de renda do embargado. Defende que o acórdão presumiu fato não demonstrado e deixou de examinar a suficiência da prova para afastar os fundamentos da decisão de origem. Requer o reconhecimento da omissão (id. 346663878).

Em contrarrazões, o embargado defende a rejeição dos embargos (id. 352176893).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A embargante alega omissão, ao argumento de que o acórdão não teria enfrentado a insuficiência do extrato bancário apresentado pelo embargado para comprovar que o benefício previdenciário constitui sua única fonte de renda.

A pretensão não comporta acolhimento.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia pronunciar-se o órgão julgador, ou corrigir erro material.

Não se prestam, portanto, à reforma do julgado ou à rediscussão de matéria decidida, mas tão somente ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional quando presentes os vícios específicos que autorizam sua oposição.

A leitura do acórdão embargado revela que houve suficiente exame dos elementos probatórios que embasaram a concessão da gratuidade da justiça ao embargado, tanto no que diz respeito ao extrato bancário quanto à presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência deduzida por pessoa natural.

Nesse ponto, o voto condutor do acórdão sintetizou as seguintes premissas:

“(...) verifica-se do extrato de ID. 328117388 demonstra que o agravante, pessoa idosa, aufere mensalmente o valor de R$ 3.288,84 (três mil, duzentos e oitenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), proveniente de benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, o qual constitui sua única fonte de renda.

Ressalta-se que, embora o agravado sustente a inadmissibilidade do referido documento por ter sido juntado apenas em sede recursal, verifica-se dos autos que o fato de o agravante perceber exclusivamente benefício previdenciário já era de conhecimento da parte recorrida.

Registre-se, ademais, que o extrato de ID. 328117388 refere-se ao mês de novembro de 2025, tratando-se, portanto, de documentação atual e idônea, apta a corroborar a alegada hipossuficiência financeira do agravante.

Outrossim, conforme simulação realizada no site deste E. Tribunal, na aba ‘Guias’, considerando o valor atualizado da condenação, as custas processuais correspondem ao montante de R$ 3.015,95 (três mil e quinze reais), valor que representa quase a integralidade dos rendimentos mensais do agravante. (...)”
(
sic,
id. 344184391).

Nesse contexto, o que a embargante qualifica como omissão traduz, em realidade, inconformismo com a valoração probatória adotada pelo órgão julgador.

A divergência quanto ao peso atribuído ao extrato bancário e à conclusão de que o benefício previdenciário constitui a única fonte de renda do embargado não configura vício embargável, mas constitui tentativa de rediscussão do mérito já decidido, o que é vedado neste mecanismo recursal.

Evidente, portanto, que a decisão colegiada enfrentou de modo expresso a questão central da controvérsia, analisou o extrato bancário, a presunção legal da declaração de hipossuficiência, a circunstância de a condição de aposentado por invalidez já ser de conhecimento da embargante e a proporção entre as custas processuais e a renda mensal do embargado, sem que a parte tenha apontado omissão, obscuridade ou contradição concreta no pronunciamento.

Assim, inexistente a incompatibilidade lógica entre fundamentos e dispositivo, bem como ausente omissão capaz de infirmar a conclusão adotada, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

Pelo exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
FIAGRIL LTDA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026